Tribunal: TJSP
Processo: 2209895-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de evidência – Irresignação contra a decisão agravada que deferiu em parte a liminar pleiteada para, em vista da apresentação de seguro garantia, garantir à autora o direito à certidão de débitos positiva com efeitos de negativa – Oferecimento de caução para garantia de futura execução fiscal – Requerimento de garantia do débito, mediante apólice de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de evidência – Irresignação contra a decisão agravada que deferiu em parte a liminar pleiteada para, em vista da apresentação de seguro garantia, garantir à autora o direito à certidão de débitos positiva com efeitos de negativa – Oferecimento de caução para garantia de futura execução fiscal – Requerimento de garantia do débito, mediante apólice de Seguro Garantia, para fins viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal, obstar a inscrição no CADIN e de protesto do título – Cabimento - Garantia idônea ofertada nos autos que tem o condão de impedir a inscrição do débito no CADIN, protesto e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa - Exigência de oferta do valor do débito constante na inicial, acrescido de 30%, restrita à hipótese de substituição de penhora, e não de oferta inicial da garantia - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Recurso provido.